Tribunal: TJES
Processo: 5013368-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013368-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GABRIELA NASCIMENTO GUEDES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1.069 DO STJ. AUSÊNCIA DE JUNTA MÉDICA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por GABRIELA NASCIMENTO GUEDES, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica, com internação e materiais necessários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os procedimentos cirúrgicos pleiteados possuem natureza reparadora/funcional ou meramente estética, para fins de cobertura obrigatória pelo plano de saúde; e (ii) apurar se a ausência de instauração de junta médica, conforme prevê o Tema 1.069 do STJ, compromete a validade da negativa de cobertura por parte da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema Repetitivo 1.069 do STJ estabelece a obrigatoriedade da cobertura de cirurgias reparadoras ou funcionais pós-bariátrica indicadas por médico assistente, e admite, em caso de dúvida justificada, a formação de junta médica para esclarecimento técnico, às expensas da operadora.

No caso concreto, embora a agravante alegue o caráter estético de parte das cirurgias, não comprovou ter instaurado junta médica para sustentar sua negativa de cobertura, desrespeitando o rito previsto pelo STJ.

A recusa da operadora, sem respaldo técnico-formal, fragiliza sua posição e viola o princípio da boa-fé objetiva, ao transferir o ônus da incerteza técnica ao consumidor.

A parte agravada apresentou laudo médico detalhado atestando a necessidade clínica das cirurgias como parte do tratamento da obesidade, evidenciando a plausibilidade do direito invocado.

A ausência de cobertura compromete a saúde física e mental da paciente, diante de sequelas como dermatites, infecções e abalo psíquico, o que configura perigo de dano justificador da medida de urgência.

A decisão agravada fundamentou-se em elementos adequados e alinhou-se à jurisprudência consolidada, não se revelando abusiva ou ilegal a ponto de justificar sua suspensão em sede de agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde quando indicada pelo médico assistente e voltada à recuperação funcional do paciente.

A ausência de instauração de junta médica, quando alegada dúvida sobre o caráter estético da cirurgia, inviabiliza a negativa de cobertura pela operadora, nos termos do Tema 1.069 do STJ.

A negativa injustificada de cobertura, sem o devido respaldo técnico e procedimental, configura conduta abusiva e enseja a manutenção da tutela de urgência deferida em favor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.870.834/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 25.08.2021 (Tema 1.069); TJMG, AI 1.0000.25.162276-7/001, rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, j. 05.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013368-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
GABRIELA NASCIMENTO GUEDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por GABRIELA NASCIMENTO GUEDES, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Agravante autorize e custeie a realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica pleiteados pela Agravada, com internação e materiais indispensáveis.

A Agravada ajuizou a ação originária requerendo a concessão de tutela de urgência para determinar que a Agravante autorize e custeie a realização de vários procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica.

A decisão recorrida, em sede de cognição sumária, reconheceu a probabilidade do direito da Agravada à cobertura de cirurgias plásticas reparadoras, consectárias ao tratamento de obesidade mórbida, ao qual se submeteu mediante gastroplastia redutora.

Seguiu-se o presente recurso.

Cinge-se a questão em se aferir a natureza dos procedimentos cirúrgicos indicados à Agravada: se de caráter eminentemente estético, como sustenta a operadora de saúde ou se de natureza reparadora e funcional, como consequência do tratamento da obesidade, doença devidamente coberta pelo plano.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.069 (REsp 1.870.834/SP), firmou a seguinte tese:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça é de que a cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica é de cobertura obrigatória quando tiver caráter reparador ou funcional, sendo indicada pelo médico assistente. Contudo, havendo dúvidas quanto ao caráter da cirurgia (se estético ou reparador), o plano de saúde pode utilizar-se de junta médica para esclarecer a controvérsia.

No caso em análise, a Agravante alega a natureza estética de parte dos procedimentos para justificar sua recusa. Todavia, não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre ter a operadora se valido do referido mecanismo heterocompositivo preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça. A decisão agravada, inclusive, consigna que "
o plano de saúde não apresentou justificativa plausível para a negativa dos procedimentos cirúrgicos
".

A ausência da instauração da junta médica, portanto, fragiliza sobremaneira a tese da Agravante, porquanto a sua conduta, ao negar a cobertura sem o devido respaldo técnico-procedimental, contraria a boa-fé objetiva e o próprio espírito do precedente obrigatório.

A dúvida, que a operadora alega existir, deveria ter sido sanada pela via adequada e não utilizada como fundamento para uma recusa liminar que transfere todo o ônus da controvérsia ao consumidor. A inobservância desse itinerário procedimental confere, em princípio, verossimilhança à alegação de abusividade da negativa.

Desse modo, a probabilidade do direito milita, por ora, em favor da Agravada, que apresentou laudo médico circunstanciado atestando a necessidade dos procedimentos como etapa final e indispensável à recuperação de sua saúde física e psíquica após drástica perda de mais de 43 quilos.

Acerca do tema o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO LIMINAR. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA REPETITIVO Nº 1.069, DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DO CARÁTER ESTÉTICO. REQUISITOS PREENCHIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1) A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Uma vez presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência é a medida que se impõe. 2) Não obstante o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1069, tenha fixado a tese de que a cirurgia plástica reparadora é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica, a operadora do plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, o que não ocorreu no presente caso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.162276-7/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G) , 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 05/08/2025, publicação da súmula em 06/08/2025)

Cumpre salientar que o risco de dano à Agravada, consubstanciado no agravamento de seu quadro clínico e no prejuízo psíquico decorrente da manutenção das sequelas físicas da obesidade (como dermatites, assaduras e infecções fúngicas), sobrepõe-se ao risco de prejuízo patrimonial alegado pela Agravante, o qual, embora existente, é inerente à sua atividade empresarial e passível de eventual ressarcimento futuro, caso sua tese prevaleça ao final da demanda.

Impõe-se reconhecer, portanto, que a decisão de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência, amparou-se em fundamentos consistentes e alinhados à jurisprudência consolidada, não se afigurando, neste momento, teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de justificar sua suspensão imediata.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

D
eclaro-me impedido para atuar neste processo (art. 144,
III e V
III, do CPC).

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez